Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO DE TESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal (ID 66422628), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela recorrente, tão somente para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para limitar os descontos referentes ao recebimento indevido da GAA ao valor líquido recebido de forma indevida pela autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66830647).
3. Em suas razões recursais, a embargante sustenta que houve omissão no julgado, pois a cobrança da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) pelo período em que esteve em restrição temporária e readaptação é ilegal, uma vez que o servidor readaptado ou afastado por licença médica faz jus às gratificações percebidas antes do afastamento, não havendo fundamento para o ressarcimento exigido pelo Distrito Federal.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 67396917).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em examinar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não analisar fundamentos relativos à percepção de GAA pelo período da servidora em restrição temporária e readaptação.
III. Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
7. Alegação de incorporação da GAA, fundamentada nos arts. 27 e 28 da Lei no 5.105/2013 e no art. 277 da LC no 840/2011, configura tese nova que não foi veiculada na petição inicial. Trata-se, pois, de inovação que, por conseguinte, não advém de qualquer omissão a ser enfrentada.
8. O julgamento limitou-se às questões regularmente suscitadas na fase inicial do processo, observando os limites da causa de pedir e do pedido, em respeito ao princípio da congruência. As teses introduzidas pela parte apenas a partir da réplica, como a alegação de direito ao recebimento da GAA durante a licença ou readaptação funcional, não podem ser objeto de análise porque configuram inovação e, se analisadas, poderiam implicar ofensa ao contraditório.
9. Na petição inicial, a embargante argumenta que seria incabível exigir comportamento diverso perante a Administração por não ter condições de compreender a irregularidade no recebimento dos valores, tendo, inclusive, solicitado, em processo administrativo, o cancelamento do pagamento da GAA. Sua tese principal nos autos baseia-se na alegação de boa-fé ao perceber valores pagos indevidamente por erro da Administração. Ao adotar essa linha de argumentação, a própria embargante reconheceu a ausência de fundamento legal para o pagamento. Essa narrativa inicial é incompatível com a tese posteriormente apresentada, que busca fundamentar o suposto direito ao recebimento da gratificação com base em normas legais que sequer foram mencionadas na inicial. Essa contradição reforça o caráter inovador das teses agora suscitadas.
10. Nesse contexto, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A decisão examinou minuciosamente os fatos e fundamentos apresentados, concluindo que: "(...) 9. No caso dos autos, os valores questionados são aqueles referentes à GAA recebidos no período de 10/02/2020 a 30/07/2023 (ID 65349857, página 25-26), período em que a requerente não exerceu atividade de alfabetização, consoante reconhecido pela requerente na exordial. 10. Ressalte-se que a análise das circunstâncias fáticas demonstra que o erro no pagamento era de fácil percepção para a requerente. A simples leitura do contracheque durante o período permitia à recorrente o conhecimento acerca da percepção indevida de valores visto não lecionar em turmas de alfabetização. Tanto era possível constatar o erro que a autora ingressou com processo via SEI para o cancelamento do recebimento da gratificação a partir de 03/2023 (ID 65349860). 11. Assim, à luz do entendimento consolidado, é devida a devolução dos valores indevidamente recebidos, não havendo razão para afastar a determinação de ressarcimento ao erário."
11. Nota-se, em verdade, um mero inconformismo da embargante com a decisão colegiada. Nesse cenário, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
12. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
13. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei n. 9.099, art. 48.